Tribunal: TJDFT
Processo: 0707492-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU - contra Decisão do Juizo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança impetrado por PAULO LIMA RODRIGUES em face da CHEFE DO NÚCLEO DE DIREITOS E DEVERES DO SLU, concedeu a liminar postulada para “determinar à il. Autoridade Coatora que profira decisão acerca do requerimento administrativo postulado pela impetrante, referente ao Processo Administrativo - SEI n. 00094-00000957/2023-12, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de sua intimação, pena de multa pecuniária a ser aplicada em caso de descumprimento.” Em síntese, sustenta que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Argumenta que não se vislumbra demora excessiva na tramitação do processo administrativo, mas devidamente justificada em face da complexidade das pendências, da quantidade de feitos sob análise da Gerência de Direitos e Vantagens, do volume de informações carentes de análise, além de dificuldades operacionais, como a escassez de pessoal. Acrescenta que o cumprimento da ordem liminar violaria os princípios da isonomia e da impessoalidade, pois traduzirá desrespeito à ordem de instrução e apreciação dos processos administrativos no âmbito da Gerência de Direitos e Vantagens. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, que seja revogada a ordem liminar ou que o prazo concedido para o seu cumprimento seja ampliado para 180 (cento e oitenta) dias. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o artigo 995, par. único do CPC, "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso." Ocorre que no caso, a um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, cujos termos transcrevo: “Trata-se de Mandado de Segurança com pedido Liminar impetrado “por PAULO LIMA RODRIGUES contra a autoridade coatora a CHEFE DO NÚCLEO DE DIREITOS E DEVERES do SLU- SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, visa provimento judicial para que seja concluído o processo administrativo com a conversão tempo especial em comum, pena de aplicação de multa diária. Narra compor os quadros do SLU- SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - cargo de Analista Técnico - Assistencial PPGG AU-10, lotado no NUSAM e, requereu a conversão tempo especial em comum. Relata, no entanto, que até a presente data não foi concluído o processo administrativo n. 00094-00000957/2023-12 por parte da Administração Pública, com aproximadamente 302 dias após a realização de seu pedido de conversão do tempo especial em comum, a violar seu direito líquido e certo em obter resposta administrativa. Salienta que a Administração poderia se valer, no máximo, do prazo de prorrogação de mais 30 (trinta) dias, conforme determinam os arts. 48 e 49 da Lei no 9.874/1999, utilizada no âmbito dos servidores federais que regula o limite razoável para resposta de qualquer pedido administrativo, Requer a concessão de liminar determinando que a Autoridade Impetrada conclua o processo administrativo de conversão do tempo especial em comum, pena de aplicação de multa diária a ser fixada. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão da segurança para determinar que a parte impetrada conclua o processo administrativo, com a devida análise e resposta administrativa acerca do pleito. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Determinou emenda à inicial para que a parte impetrante comprovasse o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 181942427). A parte impetrante efetuou o pagamento das custas iniciais (ID 185853424). É O RELATO. DECIDO. Recebo a emenda. A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Compulsando os autos, vislumbro que a parte impetrante postulou administrativamente análise do seu pedido de concessão de aposentadoria com a conversão do tempo especial em comum em 13 de fevereiro de 2023, mediante o Processo - SEI n. 00094-00000957/2023-12. Contudo, não houve a conclusão do processo até a presente data. Impende considerar que a Constituição Federal assegura a todos o direito de petição aos Órgãos Públicos, com previsão expressa no art. 5o, incisos XXXIV e LXXVIII, confira-se: XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nessa linha, o direito de petição e a celeridade na tramitação dos processos constituem direitos constitucionais fundamentais, deve ser observado pelo Estado. Com efeito, a demora extrapola a razoabilidade do prazo processual da Administração Pública, sendo certo que o autor depende da conclusão do processo administrativo para auferir benefícios previdenciários. De outra banda, não há como subestimar a possível complexidade na apuração de documentos em procedimentos administrativos seus respectivos dados. Mas tal dificuldade não pode ser encarada como sinônimo de morosidade, marcando o usuário do serviço público com soturna injustiça. Ao contrário, evidencia descaso com o cidadão, ferindo o direito social que lhe é garantido. Nesses termos, ante a demasiada espera da impetrante para ter seu pedido apreciado, é cabível a intervenção do Poder Judiciário na proteção dos direitos fundamentais. Para além, o exercício da jurisdição no caso em debate não tem o condão de interferir na apreciação de mérito do ato administrativo ou malferir o princípio da separação dos poderes. Há julgados do eg. TJDFT, acolhendo a tese do Distrito Federal de que o pedido de tutela de urgência deduzido encontra vedação legal porque esgotaria o objeto da ação. Sem embargo, não pode ser argumentada a satisfatividade da liminar muito menos sua vedação legal. Isso porque independentemente do resultado do procedimento administrativo – deferindo ou indeferindo o pleito autoral – é dever legal da Administração Pública responder aos pedidos dos administrados no lapso temporal estabelecido na lei. Assim decidiu o MM. Desembargador Héctor Valverde Santana no AGI no 0703010-10.2021.8.07.0000 mantendo a liminar deste Juízo: “ (...) Não se mostra razoável a ausência de decisão acerca do requerimento de concessão de abono permanência por lapso temporal tão grande. A garantia constitucional da razoável duração do processo, aplicável tanto no âmbito judicial como no administrativo, impõe a observância dos prazos legais e normativos, o que impede que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a solução de questão a ela submetida. Não se está a desprezar a eventual complexidade que envolve a apuração de processo administrativo para a concessão de abono de permanência. Entretanto, não pode se confundir complexidade com morosidade, e obrigar o administrado a esperar por tempo indeterminado uma resposta da Administração Pública. A liminar concedida, ao estabelecer prazo para a análise do processo, não esgota a ação, pois, independente de o resultado do requerimento administrativo ser favorável ou não, incumbe ao Poder Público respondê-lo dentro do prazo legal.” Ademais, insta destacar os artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/1999, acerca do processo administrativo: Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Com efeito, a Lei Complementar Distrital no 840/2011, assim determinou: Art. 173. O requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os arts. 168 a 172 deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo. Não obstante, o eg. TJDFT tem decidido em situações semelhantes na mesma esteira: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. O art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a duração razoável do processo nos âmbitos administrativo e judicial. 2. Na esfera infraconstitucional, o art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001 dispõe que se aplicam aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei Federal 9.784/1999. O art. 48 dessa última norma determina que a Administração Pública tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. O art. 49, por sua vez, dispõe que, concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 3. Conforme os arts. 168 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011, é assegurado ao servidor o direito de petição junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições ou junto àqueles em que tenha interesse funcional e o requerimento administrativo deve ser despachado no prazo de 5 dias e decidido dentro de 30 dias, contados da data de seu protocolo. 4. Não se mostra justificável a paralisação de processo administrativo por prazo indefinido, sem qualquer intimação do interessado, em violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo. 5. Observada a inércia da Administração Pública quanto à análise e decisão do requerimento formulado acerca do abono de permanência, restam violados os arts. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, 48 e 49 da Lei 9.784/1999 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011. 6. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1279304, 07118363920198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. TEMPO DE ANÁLISE. DEMORA INJUSTIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. De acordo com o art. 49 da Lei 9.784/99, concluída a instrução do processo administrativo, a Administração Pública tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. O art. 1o da Lei distrital 2.834/2001, por sua vez, garante a aplicação das disposições da Lei 9.784/99, no que couber, aos atos e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal. Já a Lei Complementar distrital 840/2011, que trata sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, estabelece que o direito de petição junto aos órgãos públicos seja assegurado ao servidor, bem como que o requerimento seja despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de 30 dias, contados de seu protocolo (art. 168 e 173). Destarte, é direito líquido e certo do servidor e de qualquer cidadão receber, da Administração Pública, resposta a requerimento administrativo em tempo razoável. 2. No caso, o impetrante requereu à Administração Pública a concessão do abono de permanência, diante do preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial. Todavia, o Distrito Federal não se pronunciou acerca do pedido, embora passado mais de um ano do requerimento. 3. Não há falar em violação à separação de poderes, uma vez que não se trata aqui de interferir na análise de mérito do ato administrativo. 4. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas. (Acórdão 1253973, 07044271220198070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO PEDIDO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. 1. De acordo com o artigo 1o da Lei 12.016/2009, será concedido mandado de segurança "para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 2. A Lei no 9.784/99, em seus artigos 48 e 49, estabelece que incumbe à Administração Pública emitir decisões nos processos em matérias da sua competência, no prazo de até 30 (trinta) dias após concluída a instrução, regra que se aplica no âmbito do Governo do Distrito Federal, por força da Lei Distrital no 2.834/2001. 3. Evidenciada a demora injustificada na análise do requerimento administrativo apresentado pela impetrante, afrontando os princípios da razoável duração do processo administrativo e da eficiência, tem-se por impositiva a concessão da segurança, para o fim de fixar prazo para que a autoridade coatora para que a autoridade coatora emita resposta ao pedido, sob pena de multa pecuniária. 4. Reexame necessário conhecido e não provido. (Acórdão 1241475, 07044237220198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA EM APOSENTADORIA ESPECIAL. DEMORA DO ESTADO-ADMINISTRAÇÃO NA ANÁLISE E RESPOSTA AO PLEITO AO ADMINISTRADO. DEVER DE CELERIDADE. ARTIGOS 48 E 49 DA LEI 9.874/1999. LIMINAR. PRAZO RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. A Administração Pública possui o dever de observância das prescrições legais, isto é, um verdadeiro dever de juridicidade no cometimento de suas mais diversas funções. Dessa forma, quando há inobservância dos deveres a ela impostos pela ordem jurídica, por certo, tem-se a inatividade do Estado. Logo, exsurge uma refinada ilegalidade. 2. A demora em qualquer caso é um grave dano. O não atuar pode se revelar tão danoso quanto eventual atividade ilegal da Administração Pública. 3. Recurso provido. Unânime. (Acórdão 1187835, 07058428420198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, merece acolhimento o pedido de liminar formulado na inicial, diante da necessidade de se concluir o processo administrativo em tempo razoável. Assim, forte na fundamentação acima exposta, DEFIRO o pedido liminar para determinar à il. Autoridade Coatora que profira decisão acerca do requerimento administrativo postulado pela impetrante, referente ao Processo Administrativo - SEI n. 00094-00000957/2023-12, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de sua intimação, pena de multa pecuniária a ser aplicada em caso de descumprimento. Notifique-se a il. Autoridade Coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (1a a 4a), de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Concedo a esta decisão força de mandado. Intimem-se. Ao CJU incluir a parte impetrada CHEFE DO NÚCLEO DE DIREITOS E DEVERES do SLU- SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA no polo passivo da lide.” Como se vê, os fundamentos da Decisão agravada encontram-se em conformidade com precedentes da Casa e são suficientes, num inicial e provisório exame, para demonstrar que ao contrário das assertivas do Agravante, a demora na apreciação do requerimento de conversão do tempo especial e em comum extrapola prazo razoável, contrariando os arts. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, 48 e 49 da Lei 9.784/1999 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011, em ofensa ao direito liquido e certo do Impetrante-Agravado, pelo menos sob um análise de cognição sumária. Sendo assim, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria, as razões elencadas pelo Agravante não são hábeis para abalar os fundamentos da Decisão agravada, não se vislumbrando a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo da demora, os riscos e gravidade se verificam no plano reverso, sobretudo considerando que o requerimento administrativo foi formulado em 13/02/2023, sem conclusão até a presente data. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se para contrarrazões. I. Brasília, 12 de março de 2024. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator